Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA 567 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME PRISIONAL.
Conforme a Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.
O furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, não sendo necessário que ele saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica.
Circunstâncias do crime que não destoam das comuns do tipo penal. Pena-base que se reduz.
Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com base no § 3o do art. 44 do Código Penal: “Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena e substituí-la por duas restritivas de direitos.